Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

3. A ação monitória está devidamente instruída, visto que há comprovante de transferência bancária, relatório com as parcelas consignadas, além de reconhecimento, por parte da embargante, acerca da existência do débito.

4. Configura-se prova escrita suficientemente hábil a embasar ação monitória, todo documento que permite ao magistrado presumir a existência de relação jurídica de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

5. Recurso conhecido e não provido.